Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015126-95.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Vitor Modesto Braz e Outros em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário n.o 1030280-98.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de alvará formulado pelos herdeiros do de cujus.
Ao compulsar os autos de origem, colhe-se do Id. 26363387 que outrora houve Recurso de Agravo de Instrumento oriundo da mesma lide, que tramitou perante a 3.a Câmara Cível deste Sodalício, sob o n° 1016225-37.2019.8.11.000, da Relatoria do Eminente Desembargador Dirceu dos Santos.
Assim, considerando que o § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e o artigo 930, parágrafo único, do CPC, dispõe que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, determino a redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora